Tribunal: TJDFT
Processo: 0748876-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
direito processual. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora de aluguéis deferida. suspensão por falta de bens penhoráveis. não cabimento. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, na forma do art. 921, inc. III, do CPC, porque não localizados bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A suspensão prevista no art. 921, inc. III, do CPC pressupõe a efetiva inexistência de bens penhoráveis. Constatada a existência de aluguéis já atingidos por penhora regularmente deferida nos autos, não se justifica a paralisação do feito executivo.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 403; art. 921, inc. III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0744246-34.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13/03/2025; AGI 0703301-78.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 31/07/2019.